Tribunal: STF
Processo: RE 86685
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. PROCESSO ANULADO MAS COM RESSALVA DA
INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA QUE TENHA POSTO TERMO AO PROCESSO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE ADVOGADO INCABIVEL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.